Tribunal: STF
Processo: RE 420134
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Reajuste de 28,86%. Extensão aos
militares. Compensação dos reajustes já concedidos. Jurisprudência
firmada por ambas as Turmas. 4. Limitação temporal. MP no 2.131, de
28 de dezembro de 2000. Precedente. 5. Sucumbência recíproca.
Fixação exata. Juízo da Execução. Precedentes.  6. Agravo regimental
 a que se nega provimento